Tribunal: TJDFT
Processo: 0700619-93.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700619-93.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARLENE DA SILVA PEREIRA RECORRIDO: OTIMA COMERCIO DE ALIMENTOS S/A DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que a recorrente não comprovou sua condição de hipossuficiência. Portanto, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 12 de julho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora